Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701653-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Banco Original S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de execução proposta por ele contra Edmilson Ferreira do Nascimento que extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Verifico que o apelante não comprovou o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso como determina o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Mencionada comprovação ocorreu apenas posteriormente (id 51379163, 51379165 e 51379166). Intime-se o apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento da apelação. Brasília, 27 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada